Tribunal: TJSP
Processo: 0036760-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que foi excluído de concurso público para Soldado PM de 2a Classe. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Eliminação que decorreu de reprovação no curso de Educação Física. Ato que encontra respaldo em disposições de legislação específica. Candidato não obteve a nota mínima prevista no § 4o, do artigo 90 do Decreto n. 54.911/2009. Segurança denegada. Recurso

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante que foi excluído de concurso público para Soldado PM de 2a Classe. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Eliminação que decorreu de reprovação no curso de Educação Física. Ato que encontra respaldo em disposições de legislação específica. Candidato não obteve a nota mínima prevista no § 4o, do artigo 90 do Decreto n. 54.911/2009. Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036760-22.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL APARECIDO TRAVIZAN PEROTI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036760-22.2019.8.26.0053
2
Voto no 35.429
Apelação no 0036760-22.2019.8.26.0053
Apelante: Gabriel Aparecido Travizan Peroti
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança. Impetrante que foi excluído de
concurso público para Soldado PM de 2a Classe. Alegação de
ilegalidade. Rejeição. Eliminação que decorreu de reprovação
no curso de Educação Física. Ato que encontra respaldo em
disposições de legislação específica. Candidato não obteve a
nota mínima prevista no § 4o, do artigo 90 do Decreto n.
54.911/2009. Segurança denegada. Recurso desprovido.
GABRIEL APARECIDO TRAVIZAN PEROTI impetrou o
presente mandado de segurança contra ato do COMENDANTE DA ESCOLA DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR, alegando, em resumo (a) que
se inscreveu no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar de 2a
Classe, sendo aprovado nas fases inicias do certame; (b) que, entretanto, foi considerado
inapto no Teste de Aptidão Física, por não ter conseguido realizar o número mínimo de
repetições físicas, em razão de fratura no punho, ocorrido durante o curso de
treinamento. Assim, questiona a validade desse ato (eliminatório), alegando violação
dos postulados da legalidade, da isonomia e da razoabilidade, daí porque impetra o
presente mandado de segurança, pedindo sua reintegração ao certame ou que se declare
nulo todos os atos praticados.
Denegada a segurança (fls. 165/168), apela o impetrante, com
as considerações de fls. 173/176, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 183/188.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado
de segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara
e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos
controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do
simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do
Mandado de Segurança na Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p.
122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.
Conforme informações dos itens 3.1 e 3.1.1 de fls. 141/142, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036760-22.2019.8.26.0053
3
impetrante “realizou a Verificação Corrente” (VC) no Teste de Aptidão Física (TAF)
em 21AGO19, alcançando a nota 6,175, por ter obtido 50 (cinquenta) pontos na barra,
100 (cem) pontos no abdominal, 64 (sessenta e quatro) pontos na corrida de 50 metros e
33 (trinta e três pontos) na corrida de 12 minutos, totalizando 247 (duzentos e quarente e
sete) pontos, todavia na segunda VC, aplicada em 30OUT19, alcançou a nota 5,700,
por ter obtido 40 (quarenta) pontos na barra, 90 (noventa) pontos no abdominal, 75
(setenta e cinco) pontos na corrida de 50 metros e 21 (vinte e um) pontos na corrida de
12 minutos, totalizando 226 (duzentos e vinte e seis pontos), desse modo foi submetido
a verificação final (VF) em 12NOV19, alcançando a nota 5,650, por ter obtido 50
(cinquenta) pontos na barra, 95 (noventa e cinco) pontos no abdominal, 74 (setenta e
quatro) pontos na corrida de 50 metros e 7 (sete) pontos na corrida de 12 minutos,
totalizando 226 (duzentos e vinte e seis) pontos. 3.1.1. diante da pontuação
alcançada, o discente foi submetido a verificação de segunda época (VSE), aplicada
em 18NOV19, alcançando a nota 5,800, por ter obtido 60 (sessenta) pontos na barra,
90 (noventa) pontos no abdominal, 62 (sessenta e dois) pontos na corrida de 50 metros e
21 (vinte e um) pontos na corrida de 12 minutos, totalizando 233 (duzentos e trinta e
três) pontos, tendo como média final a nota 5,800, não obtendo desta forma a nota
mínima, de 6 (seis) inteiros, para aprovação na matéria de Educação Física II,
conforme preconiza o § 3o do artigo 146 do R-1-38 c.c. § 4o do artigo 90 da Diretriz
Geral de Ensino (D-5-PM)”.
Assim, a decisão impugnada, longe de conter vício de
ilegalidade ou abuso de poder, encontra respaldo nas disposições de legislação
específica, já que o candidato não obteve a nota mínima prevista no § 4o, do artigo 90
do Decreto n. 54.911/2009:
“§ 4o. A nota mínima de aprovação na matéria de Educação Física será 6
(seis inteiros), para isenção de verificação final, devendo o currículo ou
o Regimento Interno do OAES especificar a forma como será avaliada”.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros
Editores, p. 82).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do impetrante; primeiro porque o fato de o candidato ter sofrido
fratura do punho durante o treinamento não justifica a permissão de aprovação (sem o
atendimento dos requisitos exigidos); e depois porque os termos do edital para assegurar
igualdade de tratamento valem para todos os candidatos, e não consta que tenham sido
objeto de impugnação no momento oportuno.
Conforme
decidido
na
Apelação
Cível
n.
1012751-42.2020.8.26.0053 (Rel. Des. Rubens Rihl, j. 21/09/2020), com base em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036760-22.2019.8.26.0053
4
precedentes dos Tribunais Superiores, o edital de concurso, desde que consentâneo
com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e
Administração Pública, consistindo em lei do concurso, vinculante para ambos
(STF, AI 850608 RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01/12/2011; STJ, AgRg no AREsp
306308/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/05/2013; e EDcl no AgRg no REsp
1251123/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07/03/2013).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO OBTENÇÃO
DA NOTA MÍNIMA EM UMA DAS FASES. APROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Pretensão mandamental voltada à reintegração da
impetrante no certame para provimento do cargo de agente de segurança
penitenciária. Não obtenção da pontuação mínima na corrida, embora
atingidos os 170 pontos requeridos na prova de aptidão física.
Inadmissibilidade de aprovação. O discriminem eleito pela Administração
Pública relaciona-se com o cargo a ser preenchido e não constituiu abuso
ou ilegalidade em face do ordenamento jurídico vigente, especialmente
porque não colide com os princípios administrativos. Impossibilidade de
o Poder Judiciário rever o critério adotado, notadamente porque objetivo
e inserto no edital do concurso público. Denegação da ordem mantida.
Recurso não provido” (Apelação Cível no 1021109-06.2014.8.26.0053,
Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 04/02/2015).
“AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE "AGENTE DE
ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA" (Edital no 154/2014).
EXCLUSÃO NA FASE DE APTIDÃO FÍSICA. Exclusão decorrente do
caráter eliminatório da prova por candidato que não atingiu o resultado
exigido. Previsão editalícia. Prévio conhecimento do caráter eliminatório.
Discricionariedade da Administração Pública em determinar pré-
requisitos que atende a necessidade de selecionar os candidatos melhor
preparados e aptos ao desemprenho da atividade, considerando as
peculiaridades da função do cargo a ser preenchido. Ausência de
elementos probatórios capazes de evidenciar que o autor atingiu a
pontuação exigida ou sua aptidão na prova de condicionamento físico.
Prova testemunhal que não fornece elementos capazes de afastar a
presunção de legalidade de que se reveste o ato administrativo, ou tão
pouco a apontada adoção de critérios dotados de subjetividade contrários
aqueles estabelecidos no Edital. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1014551-72.2016.8.26.0562, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 19/08/2020).
“APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO. Pretensão da impetrante de
afastar sua desclassificação em prova de aptidão física, eis que realizou
prova de corrida em tempo superior ao previsto no edital embora tenha
ultrapassado tão somente 38 milésimos. Sentença denegatória que deve
ser mantida. Edital que estabelece os critérios de controle de tempo.
Observância o princípio da vinculação ao edital. Condições a que todos
os candidatos submeteram-se. Precedentes. Recurso não provido”
(Apelação Cível no 1012751-42.2020.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl,
21/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036760-22.2019.8.26.0053
5
Não custa lembrar, por fim, que a jurisprudência do STJ
“considera somente ser possível o acolhimento do pleito de violação à razoabilidade e à
proporcionalidade em casos excepcionais, nos quais esteja bem evidenciada a dissociação
entre as provas dos autos e as conclusões do processo disciplinar” (Recurso em Mandado de
Segurança no 41.439- DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/05/2014).
Assim, não se pode ter como configurada, no ato da
autoridade impetrada, qualquer hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei
n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e
certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado
(RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível,
completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de
07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator